Tribunal: TJSP
Processo: 1026529-30.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Prestação de serviços - Supermercado - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de estabelecimento comercial - Sentença de parcial procedência, com arbitramento de indenização imaterial em R$ 5.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majorar tal verba para R$ 100.000,00 - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que, no interior do supermercado

Ementa:
Prestação de serviços - Supermercado - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de estabelecimento comercial - Sentença de parcial procedência, com arbitramento de indenização imaterial em R$ 5.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majorar tal verba para R$ 100.000,00 - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que, no interior do supermercado da ré, ao tentar passar por entre duas prateleiras ou mesas de embutidos, caminhou sobre caixas de papelão desmontadas que ali se encontravam provisoriamente, durante procedimento de reposição de produtos – Superveniência de queda da própria altura, com fratura da tíbia e fíbula da perna esquerda, com necessidade de internação, cirurgia, tratamento médico e psicológico – Recíproca culpa bem configurada – Testemunhos a evidenciarem que o local não era destinado à passagem de clientes - Danos materiais e morais, porém, bem demonstrados – Elevação do montante indenizatório para R$ 10.000,00 – Viabilidade.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026529-30.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CRISLEINE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMERCIAL BARATO COLONIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que
declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40.964
Apelação no 1026529-30.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Crisleine Aparecida dos Santos Ferreira
Apelada: Comercial Barato Colonial Ltda.
Classificação: Compra e venda - Indenização
EMENTA: Prestação de serviços - Supermercado - Ação de
indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa
natural em face de estabelecimento comercial - Sentença de
parcial procedência, com arbitramento de indenização imaterial
em R$ 5.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majorar tal
verba para R$ 100.000,00 - Parcial reforma do julgado –
Cabimento – Autora que, no interior do supermercado da ré, ao
tentar passar por entre duas prateleiras ou mesas de embutidos,
caminhou sobre caixas de papelão desmontadas que ali se
encontravam
provisoriamente,
durante
procedimento
de
reposição de produtos – Superveniência de queda da própria
altura, com fratura da tíbia e fíbula da perna esquerda, com
necessidade de internação, cirurgia, tratamento médico e
psicológico – Recíproca culpa bem configurada – Testemunhos a
evidenciarem que o local não era destinado à passagem de clientes
- Danos materiais e morais, porém, bem demonstrados – Elevação
do montante indenizatório para R$ 10.000,00 – Viabilidade.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
indenização fundada em prestação de serviços de supermercado, ajuizada
por Crisleine Aparecida dos Santos Ferreira em face de “Comercial Barato
Colonial Ltda.”, onde proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes as pretensões deduzidas para condenar a ré no pagamento da
importância de R$ 467,44 a título de danos materiais, corrigida
monetariamente e acrescida de juros moratórios legais desde as notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais de fls. 49/51, mais a quantia de R$ 5.000,00 por conta dos prejuízos
morais, atualizada desde o arbitramento e com juros legais de mora
contados da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz a autora, com preliminar de nulidade por falta de
fundamentação, que a sentença carece de parcial reforma à argumentação,
em apertada síntese, de que as graves fraturas que experimentou na perna,
com necessidade de socorro a cargo do SAMU, internação hospitalar,
tratamento cirúrgico, psicológico e fisioterapia, justificam plenamente a
majoração do montante indenizatório por danos morais para R$
100.000,00, tal como pedido na inicial. Sustenta que as circunstâncias do
sinistro revelam exclusiva culpa da ré, que deixou pedaços de caixas de
papelão em local impróprio, entre parateleiras do estabelecimento, o que a
fez tropeçar e a se ferir com intensa gravidade, observando-se que a
responsabilidade da empresa é objetiva.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
A preliminar de nulidade é de pronto afastada, nada
obstante o esforço do patrono da autora em suas longuíssimas 30 (trinta)
páginas de recurso, na medida em que a sentença, apesar de sucinta, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final acabou por dar guarida às duas pretensões indenizatórias, sendo que
sua cassação viria a prejudicar apenas e tão somente a patrocinada em
processo que já tramita desde outubro do ano de 2018.
Consigno aqui, relevante informação no sentido de que a
parte ex adversa sequer cuidou de recorrer do julgado de piso, situação
bastante vantajosa à própria autora porque juridicamente inviabilizada, via
de consequência, a reformatio in pejus.
No mérito, o apelo comporta parcial acolhimento, com a
máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos, até porque, como dito, a ré
deixou de recorrer da sentença condenatória, que em 26.12.2018 a autora
se encontrava no interior do estabelecimento comercial pertencente à ré, a
efetuar compras, quando caminhou por sobre caixas de papelão que se
achavam abertas e espalhadas pelo chão de um dos corredores, entre
gôndolas (ou mesas de embutidos), fato que provocou-lhe queda da própria
altura.
Uma vez encaminhada pelo SAMU até o “Hospital
Municipal” da comarca, constatou-se ocorrência de fratura na tíbia e fíbula
da perna esquerda, com necessidade de submissão à cirurgia, 90 (noventa)
dias de afastamento do trabalho, tratamento fisioterápico e psicológico,
tudo conforme farta documentação médica que instruiu a inicial v. fls.
26/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contestar o feito, em suma, a ré defendeu que se culpa
houve foi da vítima, pois naquele momento todos os demais espaços entre
prateleiras estavam vazios e livres para pedestres, mas que a autora
resolveu tentar passar exatamente por sobre as caixas de papelão que ali
estavam no momento do descarregamento e acomodação de mercadorias.
Sustentou, ainda, que diferentemente do quanto posto na inicial, houve
imediato socorro por parte de seus prepostos.
No que interessa à perfeita delimitação de responsabilidades
de lado a lado, não se pode deixar de trazer à baila o depoimento da
testemunha Michel Jonas da Silva no sentido de que: “No dia dos fatos
estava fazendo reposição de produtos e colocou as caixas de papelão
entre duas mesas de embutidos, a fim de não atrapalhar o livre acesso do
corredor. A autora passou por cima do papelão entre as mesas... O local
onde estavam as caixas não é de livre acesso aos clientes e por isso não
estava sinalizado... Não reconhece a foto de fl. 25 como sendo o local
onde a autora caiu.” (v. fls. 210)
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Adriano
Aparecido da Silva v. fls. 211.
As outras duas testemunhas, Romilda Lourenço da Costa
dos Santos e Regiane Sousa da Mota, por sua vez, sequer presenciaram o
acidente cf. fls. 207 e 208.
A recíproca culpabilidade pelo evento lesivo, portanto, sem
necessidade de maiores comentários e diversamente do quanto argui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, restou mais que patenteada, haja vista a falta de cautela desta
última quando tentou caminhar por local que não era próprio aos clientes
do local.
De outro lado, no que diz respeito ao tema recursal, não se
deve deslembrar que a indenização por dano moral não visa apenas ao
restabelecimento do status quo ante, mas também a evitar que o ofensor
não mais venha a reiterar a conduta danosa, e seu arbitramento deve ser
feito com bom senso e moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à
gravidade da ofensa, ao nível econômico do lesante, à realidade da vítima e
às particularidades do caso sub examine.
Isso considerado, atento também ao critério adotado por
esta Colenda Câmara para ações similares, é de rigor a majoração do
montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária e acréscimo de juros moratórios legais tais como já definidos no
bojo do julgado de piso.
Os honorários advocatícios da sucumbência, por sua vez,
ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da
autora, na forma acima.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28103
Apelação Cível no 1026529-30.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Crisleine Aparecida dos Santos Ferreira
Apelado: COMERCIAL BARATO COLONIAL LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, pelas razões e fundamentos
que passo a expor.
Trata-se de ação em que pretende a autora ser material e moralmente
ressarcida por danos sofridos. O pleito foi julgado parcialmente procedente, considerando
o I. Relator culpa concorrente, acolhendo o dano material e o dano moral foi parcialmente
acolhido com o valor de R$ 5.000,00, enquanto que o pedido inicial era de R$
100.000,00.
Narra a autora que, em 26.12.2016, por volta das 20h00, fazia compras no
estabelecimento do réu, apelado, quando ao se aproximar do “setor de pães e frios”,
“abruptamente escorregou ao passar sobre caixas de papelão que se encontravam
abertas e espalhadas pelo corredor, não havendo qualquer sinalização” (grifos meus).
Em decorrência da queda, não pode se levantar; sentiu dores; foi socorrida
pelo SAMU; levada de ambulância e consta do laudo inicial de atendimento que chegou
“com a perna esquerda enfaixada, encaminhada para o setor de internação em cadeira
de rodas” (fl. 34). Permaneceu internada por dois dias (fl. 42). Foi necessária a aplicação
de anestesia tipo raque. Realizou sessões de fisioterapia por cerca de seis meses (fl. 43),
além de inicialmente ficar afastada, por noventa dias, de suas atividades normais e do
trabalho (fl. 45). Logo, conclui-se que não foi uma simples queda, ou uma falta de
atenção da autora que acarretou o acidente. Em regra, o consumidor ao entrar em um
estabelecimento vislumbra os produtos que pretende adquirir e NÃO se preocupa se há
elementos no assoalho que possam impedi-lo de realizar seu objetivo.
É o caso de caracterizar a relação como sendo de consumo, já que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exata forma definida pelo legislador, conforme preceitua o respectivo código em seus
arts. 2o e 3o, a requerida, é fornecedora de serviço, pois presta serviços, exatamente
como preceitua o art. 3o já mencionado, sendo definido como serviço, no §2o do mesmo
artigo “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito”; e, por seu turno, definido como
sendo consumidor, “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”, definição na qual se inclui, perfeitamente, a autora. De tal
sorte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da interpretação, em especial
o artigo 3o, de forma teleológica, a partir da teoria maximalista, que impõe a aplicação da
lei 8.078/90 com base no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, pessoa
física ou jurídica, no mercado de consumo (art. 4o, inciso I).
Importante ressaltar nesse particular, que diante da hipótese de ter
ocorrido violação ao Código de Defesa do Consumidor, de rigor a inversão do ônus da
prova a teor do disposto no art. 6o, VIII do CDC.
Considerando também a natureza objetiva da responsabilidade (artigos 37,
§6o, da CF, e 19, do Código de Defesa do Consumidor), competia a ré a prova da
excludente (art. 373, do CPC).
A alegada culpa exclusiva da vítima, como propôs o demandado não
merece prosperar. Assim, explanou o réu: (..) ao contrário do quanto informado na inicial,
o fato se deu, por culpa exclusiva da Requerente, que assumiu o risco para si ao passar
sobre as caixas de leite, que estavam empilhadas e organizadas entre o vão das mesas
de embutidos” (fl. 95). Restou configurado a culpa do réu em não sinalizar ou retirar as
tais caixas que fizeram com que a autora caísse.
A culpa concorrente também não vinga.
Diante do que foi exposto, a responsabilidade integral é do
estabelecimento réu, pelos danos materiais e morais que deixou de tomar as precauções
necessárias a fim de se evitar não só o acidente envolvendo a autora como outros que
poderiam ocorrer.
Inegável a ocorrência do dano moral.
Como bem pontuou o Magistrado a quo e o I. Relator. Todavia, o valor
comporta majoração. Isto porque, patente o sofrimento da autora ante o acidente. Nota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que sofreu fratura na tíbia e fíbula, sendo necessário procedimento cirúrgico que
somente se deu no dia seguinte (27/12/2016), conforme fichas de atendimento e
anestesia (fls. 39/42).
Também não pode ser ignorado o tempo, como já exposto, em que a
autora ficou afastada do trabalho, e até mesmo o tempo em que necessitou de tratamento
psicológico em decorrência do acidente. Evidente que cada pessoa reage de uma
maneira a determinadas situações e no laudo em que a autora expôs sua situação à
psicóloga também deve ser levada em consideração (fl. 56).
Assim, apesar do pedido expresso (R$ 100.000,00), entendo que o valor
comporta redução, porém majoração em relação ao valor arbitrado pelo E. Relator. Desta
forma, em decorrência dos fatos narrados, tempo de fisioterapia, descaso da empresa ré
em atender a autora, fixo a quantia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Referido valor
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desta data (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, em maior extensão,
condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$
20.000,00 (vinte mil reais). Referido valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desta data (S. 362, do STJ), com juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ainda, afasto a culpa concorrente, atribuindo a
culpa exclusiva ao réu, apelado.
Mantenho, no mais, o voto do I. Relator, especificamente quanto à
sucumbência arbitrada.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
119646EA
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1196C99D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026529-30.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.